Tribunal: TJMMG
Processo: 2000146-76.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRÁTICA DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP) - ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM FACE DAS INVESTIDAS SEXUAIS DO MILITAR - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - CONFIGURAÇÃO DO DELITO - CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
- O delito de importunação sexual se enquadra no gênero de crime que, em regra, é cometido às ocultas, devendo a palavra da vítima assumir relevante valor probatório.
- Há de se avaliar, ainda, o comportamento da vítima, a qual evidencia, ao longo de sua rotina, os receios e temores do importunador e, em determinadas hipóteses, seja como desabafo, seja como busca de proteção, revela às pessoas próximas os episódios ofensivos à dignidade sexual.
- Recurso provido para condenação do militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000146-76.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRÁTICA DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP) – ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM FACE DAS INVESTIDAS SEXUAIS DO MILITAR – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – CONFIGURAÇÃO DO DELITO – CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO. - O delito de importunação sexual se enquadra no gênero de crime que, em regra, é cometido às ocultas, devendo a palavra da vítima assumir relevante valor probatório. - Há de se avaliar, ainda, o comportamento da vítima, a qual evidencia, ao longo de sua rotina, os receios e temores do importunador e, em determinadas hipóteses, seja como desabafo, seja como busca de proteção, revela às pessoas próximas os episódios ofensivos à dignidade sexual. - Recurso provido para condenação do militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Luiz Carlos Lacerda Oliveira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o número 121.895-7, 2º Sgt PM, Luiz Carlos Lacerda Oliveira, pela prática do delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), a uma pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão que absolveu o militar 2º Sgt PM Luiz Carlos Lacerda de Oliveira proferida pelo Juízo da Quarta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (4ª AJME). Em data de 30 de junho de 2020, o Ministério Público denunciou o militar, Segundo Sargento PM Luiz Carlos Lacerda Oliveira, como incurso no art. 215-A, “caput” (Importunação sexual), do Código Penal (CP) – Evento 1 – DENÚNCIA 1). Narra denúncia: Consta dos autos que, no dia 09 de março de 2020, no estacionamento do 54º BPM, em Ituiutaba-MG, o denunciado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 importunou sexualmente a ofendida Marielle Oliveira Dantas, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Segundo consta, o denunciado, de serviço, abordou a ofendida no momento em que ela se deslocava pelo estacionamento de viaturas para sair do Batalhão, agarrando-a pelo braço e puxando-a com o intuito de lhe dar um beijo forçado. Ainda segundo a vítima, que trabalha no videomonitoramento/olho vivo instalado na sede do 54º BPM, o denunciado já vinha constrangendo-a toda vez que ela encerrava o serviço, quando ele ficava esperando por ela ao lado das viaturas da 256ª Cia, ou debaixo da árvore do estacionamento de motos do batalhão. Que essa conduta teria ocorrido outras vezes, em datas distintas e que já tinha advertido o denunciado que tomaria providências legais caso ele continuasse a importuná-la. Assim, ciente da reprovabilidade e ilicitude dos seus atos, agindo com vontade livre, consciente e inequívoca intenção de satisfazer a própria lascívia, o denunciado praticou ato libidinoso contra a vítima, sem seu consentimento, consistente em agarrá-la pelo braço para beijá-la. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 215-A, caput (importunação sexual), do Código Penal, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 3 de julho de 2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2). A instrução criminal transcorreu regularmente (Eventos 03 a 93). Conforme se vê no Evento 43, foi determinada a expedição de ofício à Subcorregedoria da PMMG do 54º BPM, para que se investigassem eventuais delitos praticados pelo 3º Sgt PM Luiz Carlos Lacerda Oliveira, atendendo requerimento do Ministério Público de Evento 37. O meritíssimo juiz de direito Titular da 4ª AJME, em julgamento monocrático, absolveu o militar, 2º Sgt PM Luiz Carlos Lacerda Oliveira, da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 439, letra “e” (insuficiência de provas), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Transcrevo a fundamentação da respeitável sentença “a quo”, in verbis: 2. FUNDAMENTAÇÃO O militar foi acusado pela prática do crime previsto no art. 215-A, do Código Penal, in verbis: “Art. 215-A - Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.” A vítima, nas suas declarações, confirma os termos da denúncia, como se vê no Evento 42, VÍDEO2. No tempo 00:56 e seguintes, a vítima confirma os dizeres da denúncia, na sequência, a vítima narra no tempo 02:25, que ao encerrar o turno de serviço por volta das 00horas, ao cruzar com o réu no corredor, conforme relata, o réu tentou beijá-la, tendo relato os fatos ao Tenente Leonardo. No tempo 02:43, a vítima narra que no dia 09/03/2020, no estacionamento do 54º BPM o réu tentou nova investida contra a vítima, todavia, não conseguiu o intento de beijá-la, eis que esquivou, virou o rosto, fato que ensejou lavratura de REDS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No tempo 05:01, ao ser questionada pelo Ministério Público em audiência, a vítima confirmou que os fatos constantes da denúncia, não foram presenciados por ninguém, tendo apenas relado a terceiros o ocorrido, ressaltando sair do Batalhão acompanhada por colegas de trabalho. O beijo praticado sem anuência da vítima, constitui ato libidinoso, eis que voltado à sensualidade e luxúria, portanto, amolda-se ao tipo penal do art. 215-A, do Código Penal. Entretanto, como dito, os fatos não foram presenciados por ninguém, estando as provas dos autos arrimadas em depoimentos por ouvir dizer. O fato de colegas de trabalho acompanharem a vítima na saída ou entrada do Batalhão, não constitui prova de que o acusado tenha importunado a vítima. Em que pese o réu negue as acusações, o certo é que, a condenação criminal exige certeza e estreme de dúvidas. Neste sentido, não havendo provas robustas e consistentes que o réu tenha pratico importunação sexual em desfavor da vítima, Mirielle Oliveira Dantas a absolvição se impõe, tudo isso, segundo os ditames do Estado de Direito. A reprimenda estatal só é possível em face do cidadão livre, desde que haja provas incontestáveis da prática de conduta proscrita e proibida no direito, ato representado pelo desvalor da conduta no âmbito da sociedade. Não se admite condenação através da palavra da vítima, quando não existem outros meios de prova que comprovam efetivamente o alegado. A própria defesa nas suas alegações finais, após detalhar os fatos, requer a absolvição por insuficiência de provas. Nesta contextualização, absolvo o réu nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 103). Em suas razões recursais (Evento 108), o ilustre representante do parquet disse que, no estudo de ações penais que envolvem o suposto cometimento de crimes contra a dignidade sexual, é imprescindível que o operador do Direito saiba projetar o olhar, com muita ênfase, ao valor probante que ressai da palavra da vítima. Disse ainda mais, que além disso, o operador do Direito deve ter a capacidade de captar os sinais psicológicos e comportamentais manifestados pela vítima em suas condutas ao longo de sua rotina que, percebidos ou, até mesmo, desabafados com pessoas próximas, têm a sua causa diretamente ligada à ocorrência de episódios ofensivos à dignidade sexual. Afirmou que toda essa capacidade que o operador do Direito deve desenvolver se justifica unicamente com base na constatação de que, na esmagadora maioria das vezes, um dos fundamentos pelo qual os acusados destes crimes são absolvidos é o principal cuidado que ele tem ao cometer quaisquer dos crimes que ofendem a dignidade sexual – qual seja, de não permitir com que testemunhas oculares presenciem as suas condutas criminosas. Enfatizou que, tomando como base estas primeiras considerações, é que o presente processo-crime deveria ter sido julgado; e que o crime de importunação sexual foi formalizado no Código Penal (CP) em 2018, nem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 no presente, tampouco no futuro, espera-se que um importunador sexual cometa o seu crime rodeado de testemunhas oculares que, num futuro próximo, poderão testemunhar em seu desfavor. Aduziu que a referida característica parece ser inerente à própria peculiaridade dos crimes contra a dignidade sexual, pois, embora alguns casos fujam à regra, fato é que a imensa maioria é cometida às esconsas, seja pelo empenho do criminoso para que o conhecimento dos fatos se restrinja apenas a ele e à sua vítima, no intuito de não ser punido, seja pela grande repulsa que a referida conduta criminosa encontra perante a sociedade, sobretudo pela ampla repercussão que crimes desta gravidade atualmente encontram, sendo são veiculados na mídia e nas redes sociais. Alegou que há os depoimentos da vítima, o registro de ocorrência policial, as oitivas de testemunhas que em algum momento perceberam alterações no comportamento da Sra. Mirielle ou, até mesmo, aqueles que serviram como ouvido para o seu desabafo. Em virtude disso, concluiu que o apelado importunou sexualmente a Sra. Mirielle durante o serviço que desenvolvia no interior do 54º BPM. Afirmou que, todo o contexto de cometimento de condutas constrangedoras por parte do denunciado se iniciou, na verdade, antes da ocorrência do crime de importunação sexual. Salientou que, durante a época em que prestou serviços como operadora do “olho vivo”, a Sra. Mirielle, bem como outras funcionárias civis, já eram alvo constante de “cantadas” e olhares maldosos por parte do denunciado, o que, pelos depoimentos prestados por testemunhas, já afetou a ofendida e contribuiu para a sua mudança de comportamento. Destacou o depoimento da vítima, Sra. Mirielle; o da 2º Sgt PM Eliane, que, em seu depoimento, ratifica o depoimento da vítima e reforça a tese de que, pelos episódios traumáticos vivenciados, a Sra. Mirielle já adaptava as suas condutas de forma a não estar sozinha na presença do denunciado; e o da 2ª Sgt PM Cícera, a quem a vítima relatou a importunação sexual em momento anterior à data do fato. Ressaltou que os comportamentos inadequados e desrespeitosos do denunciado antes da ocorrência destes fatos foram relatados por uma testemunha anônima (Processo n. 2000129-40.2020.9.13.0004, Evento 1 – PEÇAS IPM 1, páginas 83/85) e outra ex-funcionária do videomonitoramento, a Sra. Mariane, e que, embora a última tenha recusado formalmente ser ouvida em sede do Inquérito Policial Militar (IPM), por não querer contato com o denunciado e seu advogado, prestou declarações ao encarregado do IPM em sua residência e no bojo do processo em mídia gravada (Evento 36), ratificando que o denunciado também a assediava. Argumentou que, em conformidade com valor probante da palavra da vítima, o apelado, em 02 (duas) datas imprecisas, se aproximou da ofendida no estacionamento das viaturas policiais do 54º BPM, e em março/2020, se aproximou dela no corredor da intendência, como se estivesse aguardando-a passar pelos referidos locais e, nas três ocorrências, a puxou e tentou forçar um beijo. Registrou que a narrativa da ofendida converge com o modo de agir inerente à conduta do criminoso que viola a dignidade sexual de suas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vítimas, tendo ela ressaltado que o apelado “[...] a esperava próximo ao estacionamento [...] ou senão debaixo das árvores [...]”, o que claramente demonstra que o apelado tinha conhecimento da reprovabilidade da sua conduta e queria surpreendê-la sozinha, no intuito de satisfazer a própria lascívia. E, ainda, que, quando ela estava acompanhada no estacionamento, o apelado passava e não a importunava (Processo n. 2000129-40.2020.9.13.0004, Evento 1 – PEÇAS IPM 1, página 17/21). Assim sendo, a ocorrência sucessiva dos episódios criminosos fez com que a vítima – assim como fazia anteriormente ao relatar aos seus colegas de trabalho o recebimento de “cantadas”, olhares fixos e toques nas costas – também começasse a relatar, como forma de desabafo, a importunação sexual que estava sofrendo por parte do apelado. Nesse ponto, apontou o depoimento da vítima Bárbara Patrícia que afirmou, tanto em sede de IPM (Processo n. 2000129-40.2020.9.13.0004, Evento 1 – PEÇAS IPM 1, páginas 33/37), quanto por gravação em mídia digital (Evento 36), que, durante a ocorrência destes episódios de importunação sexual, a vítima lhe confidenciava o que estava ocorrendo e demonstrava incômodo. Salientou, ainda, que, para além do desabafo, a vítima passou a sentir tanto pavor de ser pega de surpresa novamente pelo apelado no estacionamento das viaturas policiais ou debaixo das árvores do estacionamento das motocicletas, que passou a estabelecer contato telefônico para verificar quem estava na Sala de Armas e, caso fosse o apelado, ela pedia para algum colega de serviço acompanhá-la por todo o caminho, desde o portão do Batalhão (Processo n. 2000129-40.2020.9.13.0004, Evento 1 – PEÇAS IPM 1, páginas 17/21 e mídia de Evento 36). Argumentou que tal efeito comportamental tomado pela Sra. Mirielle para evitar o contato com o apelado foi confirmado por alguns colegas de serviço que a presenciaram acompanhada (Processo n. 2000129-40.2020.9.13.0004, Evento 1 – PEÇAS IPM 1, páginas 30/32, 77/79), sobretudo a Sra. Bárbara (Processo n. 2000129-40.2020.9.13.0004, Evento 1 – PEÇAS IPM 1, páginas 33/37). Argumentou ainda que a situação era tão angustiante para a vítima que, em que pese soubesse que a sede do 54º BPM era um local escuro, mas, também muito seguro, conforme asseverou o Sr. Flávio (Evento 36), ainda assim ela solicitava companhia para poder entrar e caminhar até a sala em que trabalhava. Fez apontamentos nos elementos dos autos para afirmar que a vítima nunca afirmou que os fatos ocorreram por volta de 00h00min de 09/03/2020, e tal informação foi positivamente respondida apenas quando foi perguntada, contudo, em virtude do tempo transcorrido entre os fatos e o processo, a vítima pode ter incorrido em erro na data. Arguiu que tal fato não pode retirar o crédito da narrativa da vítima, pois não se pode simplesmente anular todo o contexto que as provas dos autos permitiram remontar sobre como as condutas criminosas se desenrolaram e quais foram as reações da vítima diante disso, em razão de uma única escala que demonstra que o apelado não exerceu as suas atividades na data em que ela registrou a ocorrência policial. Disse que admitir tal perspectiva é sinônimo de subentender que todos os sinais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 psicológicos e comportamentais deixados pela vítima à época foram meticulosamente planejados e colocados em prática por ela, no intuito único de prejudicar a imagem do apelado. Aduziu, ainda, que, em todas as provas que foram elencadas nos autos, não existe um elemento sequer que explique a eventual intenção da vítima em querer prejudicar o apelado por motivos alheios a estes fatos e que a tenham motivado a criar toda a narrativa, inclusive, registrando ocorrência policial assim como disse que prometeu ao apelado ao ser importunada pela segunda vez, o que poderia fazer com que ela incorresse em crime por falsidade nas alegações. Afirmou que o Ministério Público não se sustentou em alegações frágeis para pedir a condenação do apelado em alegações finais (Evento 98), tampouco para apresentar as razões de apelação neste processo-crime. Concluiu que o arcabouço probatório elencado nos autos não impõe a condenação do apelado sustentada apenas na palavra da vítima, conforme amparou a sentença, mas pelos pedidos de socorro externalizados pela Sra. Mirielle através da mudança de seus comportamentos em seu ambiente de trabalho que não se justificam em outras razões, pelos desabafos realizados a outras mulheres e, sobretudo, pela pedra de toque, que foi o efetivo registro de ocorrência policial, em conformidade ao que prometeu ao apelado caso a importunasse novamente. Requereu que seja dado provimento ao recurso no sentido de condenar o acusado pela prática do crime tipificado no art. 215-A do CP combinado com o art. 9º, inciso II do CPM, nos exatos termos da denúncia. Em suas contrarrazões (Evento 113), a defesa inicialmente sustenta que houve contradição da suposta vítima quanto à data do fato; que, no dia em que ela disse ter acontecido os fatos, o apelado estava de folga, conforme se vê na escala de serviços; e em que o horário também declinado por ela que a importunação sexual teria acontecido após ter saído do trabalho, às 6 horas da manhã, não bate com o horário em que foi iniciada a confecção do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), às 5 horas e 21 minutos. Arguiu que nos crimes sexuais a palavra da suposta vítima tem um peso elevado, haja vista que na maioria das vezes esses delitos são cometidos às escondidas, porém também é pacifico o entendimento de que a palavra da vítima isolada e totalmente diversa dos demais elementos probatórios não é capaz, por si só, de dar sustentação a um edito condenatório. Afirmou que é exatamente esse o caso dos autos, visto que a acusação da suposta vítima é totalmente vaga, nela não consta dia, nem hora, e nem mesmo qualquer outro elemento material capaz de dar credibilidade a mesma. Alegou que o que existe é uma imputação maldosa e vil em desfavor do apelado no sentido deliberado de prejudicá-lo dentro desta instituição e sobretudo pelo fato de que a suposta vítima não fez acusações maldosas apenas contra o apelado, ela também mentiu e já inclusive fez acusações indevidas e mentirosas contra outro militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Fez uma análise dos depoimentos das testemunhas, salientando que não há imparcialidade da testemunha Eliane Aparecida Simão; que a testemunha Bárbara Patrícia Pontes de Medeiros disse que considera que o apelado é uma pessoa de bem no exercício como militar; que a testemunha Cícera Simone Lima de Oliveira narrou tudo por ouvir dizer da suposta vítima e nunca presenciou qualquer importunação acontecer; e que a testemunha Flávio Moura Camargos não confirmou o recebimento de mensagens via aplicativo Whatsapp da senhora Mirelle para que ele fosse buscá-la na entrada do Batalhão e que a Sra. Mirelle frequentava as dependências do batalhão, no local do trabalho do apelado e alguns momentos fora de seu horário de trabalho, sem demonstrar medo. Destacou trechos das testemunhas Rúbia Regina da Silva e Júlia Camille Costa de Oliveira e o interrogatório do apelado 2º Sgt Luiz Carlos Lacerda. Concluiu que, no contexto probatório produzido na instrução procedimental, não há qualquer conduta do apelado que esbarre nas disposições do art. 215-A do CP. Sustentou que somente a prova judicializada, gerada sob o crivo do contraditório, é factível de crédito para confortar um juízo de reprovação; que, na medida em que a prova se revela frágil, impõe-se a absolvição do réu, visto que a incriminação ministerial remanesceu defendida em prova falsa, sendo inoperante para sedimentar uma condenação. Ao final requer que seja mantida a sentença de primeira instância, que absolveu o apelado. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 6 – PARECER1 - TJM, assim se posicionou: [...] Pois bem, possui toda razão o diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu pelo crime de importunação sexual, haja vista que restou cabalmente comprovado nos autos que ele puxou a ofendida pelo braço no intuito de beijá-la a força no momento em que ambos se encontravam no estacionamento do 54º BPM, adotando comportamento semelhante ao que já vinha colocando em prática há algum tempo, no intuito de constranger e intimidar a ofendida a ceder às suas “investidas” no ambiente de trabalho. Muito embora o sentenciante tenha absolvido o réu por entender que os fatos não foram presenciados por ninguém e que, em decorrência disso, não haveria outros meios de prova a comprovar o alegado, senão a palavra da vítima (evento 96), cumpre ressaltar que os crimes contra a dignidade sexual são, na maioria das vezes, cometidos na clandestinidade, longe do campo de visão de possíveis testemunhas, tornando-se imprescindível a análise cuidadosa das circunstâncias em que a conduta foi perpetrada, principalmente quando se trata de crime de importunação sexual cometido por militar contra civil, nas dependências de uma Unidade Policial. Ainda que assim não fosse, conforme demonstrado pelo representante do Órgão Ministerial em sua peça de razões, além da ofendida, outras duas mulheres também afirmaram terem sido vítimas do comportamento desrespeitoso e inadequado do acusado, tendo uma delas, inclusive, decidido manter o anonimato, provavelmente por temer as consequências que poderiam recair sobre ela após revelar fatos tão graves a respeito do Sgt Luiz. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Diante disso, em casos como este, é papel da justiça assegurar que a palavra da vítima seja analisada com a devida cautela, até porque, conforme se verificou na situação em análise, a ofendida somente criou coragem para “denunciar” as condutas praticadas pelo acusado após ter sido incansavelmente constrangida, procurando no Poder Judiciário o auxílio e a segurança necessários para combater e, principalmente, livrar-se de tais intimidações. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 2º Sgt PM LUIZ CARLOS LACERDA OLIVEIRA nas sanções do artigo 215-A do Código Penal. É o relatório. Ao eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. O Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação objetivando a reforma da sentença de primeiro grau de jurisdição que absolveu o 2º Sgt PM Luiz Carlos Lacerda de Oliveira, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O parquet ofertou denúncia em desfavor do apelado imputando-lhe a prática do delito do art. 215-A do Código Penal, por ter ele, em serviço, no estacionamento da 256ª Cia PM, abordado e puxado a ofendida – Mirielle Oliveira Dantas –, tentando beijá-la, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Processo n. 2000129-40.2020.9.13.0004, Evento 1 – PEÇAS IPM 1, páginas 4/7), sem prejuízo da prova oral colhida, em especial as declarações da vítima, cumprindo realçar que, em atos que não deixam vestígios, como o narrado na denúncia, a existência do fato pode ser demonstrada por outros meios de prova, em especial, pelas palavras da vítima. A ofendida, nas vezes em que foi ouvida, em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) e em juízo, foi firme ao afirmar que o apelado, em 3 oportunidades, a esperou no estacionamento da Companhia e se aproximou para cumprimentá-la, e que, pegando em sua mão, a puxou, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 tentando beijá-la. Disse que, na primeira e segunda vez em que esses fatos ocorreram, ela teria advertido o apelado de que informaria o acontecido ao CPU e registraria boletim de ocorrência, o que foi concretizado quando da ocorrência da terceira vez em que o apelado tentou beijá-la. Informou, ainda, as medidas que adotava quando chegava e saía do serviço, tais como fazer contato telefônico ou por intermédio de aplicativo (whatsapp) com terceiros (civis ou militares) no intuito de evitar o encontro, sozinha, com o apelado, uma vez que quando ela estava acompanhada o militar não a importunava. Corrobora as alegações da ofendida as declarações prestadas por parte das testemunhas ouvidas no processo. A civil Bárbara Patrícia Pontes de Medeiros informou, em sede de IPM, cujo depoimento foi confirmado em juízo, que tomou conhecimento dos fatos através da ofendida; que a ofendida sempre mandava mensagem, via aplicativo whatsapp, para a testemunha e para outro funcionário do Olho Vivo, Flávio, para acompanhá-la na entrada do batalhão; que o acusado tratava as funcionárias do Olho Vivo com diversas brincadeiras sem graça, piadinhas de mau gosto; que a ofendida sempre citou o acusado como um importunador da mesma e que, na ocasião dos fatos, ele não teria conseguido beijá-la por ela ter virado o rosto. A 2º Sgt PM Eliane Aparecida Simão afirmou que a ofendida ia embora muitas vezes com ela; que sempre via a ofendida ir embora ou chegar acompanhada de militar ou funcionário do Olho Vivo; que um dos motivos pelos quais ela pedia companhia era em razão de o acusado ficar encantoando-a nos corredores do batalhão; que, desde que foi inaugurado o batalhão, a depoente tem conhecimento de que a ofendida estaria sendo encantoada pelo acusado; que conhece o indiciado há aproximadamente 29 anos; que já viu tanto o indiciado cumprimentar a ofendida com abraços e beijos no rosto e que isso era feito também com ela; que quando viu o indiciado beijando ou abraçando a ofendida não interpretou que aqueles gestos seriam com o intuito de importunação sexual, mas que isso incomodava a ofendida. Em juízo, a militar foi ouvida como informante e confirmou o depoimento prestado em sede de inquérito. Disse que não presenciou o fato, mas que a ofendida lhe narrou o acontecido; disse que a ofendida lhe solicitava apoio nos horários de saída e entrada do trabalho, constrangida em encontrar-se sozinha com o apelado. A 3º Sgt PM Cícera Simone Lima de Oliveira afirmou que via a ofendida trocar mensagens de whatsapp com o funcionário civil Flávio, para acompanhá-la na entrada do serviço; que isso somente acontecia quando o indiciado estava na sala armas, de serviço, que, quando este não estava de serviço, tal fato não ocorria; que a depoente tomou conhecimento dos fatos quando, um dia, a própria depoente solicitou a ofendida para fazer um café na cozinha do batalhão e a ofendida disse que iria, porém que, se o indiciado comparecesse na cozinha, era para a depoente ir ao local, uma vez que o ele aparecia na cozinha “dando cantada”, dando em cima dela e ficava na porta da cozinha de modo que dava acesso visual a ela em seu local de trabalho, no videomonitoramento, e ficava encarando-a, de modo a deixá-la TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 constrangida; que conhece o indiciado desde quando iniciaram o curso de soldado, no ano de 1995; que viu o indiciado fazer apenas gracejos, que considera o indiciado uma pessoa de moral e caráter ilibado, tirando esses gracejos e que o mesmo faz com o caráter feminino. Em juízo, confirmou o depoimento prestado. O Cb PM Leandro Epaminondas Pereira Lima afirmou que a ofendida, sempre, na saída de serviço, pedia para ser acompanhada, ela e a Bárbara; que a ofendida sempre era acompanhada por funcionário do Olho Vivo, mas, a respeito das importunações sexuais, não tinha conhecimento. O civil Flávio Moura Camargos disse, em sede de IPM, depoimento confirmado em juízo, que, por algumas vezes, acompanhou a ofendida até a entrada no serviço, visto que esta alegava que tinha medo do local inebriado; que a ofendida já teria dito ao depoente que teria sido importunada sexualmente pelo indiciado, porém o mesmo nunca viu ou presenciou. No intuito de desacreditar as imputações que lhe recaíram, o apelado, por intermédio de seu defensor, ampara-se em depoimentos de testemunhas que informaram não ter ciência da importunação sexual e de outras que, em uma visão preconceituosa, objetivam desqualificar a ofendida, reportando-se ao tipo de vestimenta que ela usava fora do horário de serviço. Corroboro com o entendimento do i. representante do Ministério Público de que esta espécie de crime, em geral, é cometida às ocultas, devendo a palavra da vítima assumir relevante valor probatório. De igual forma, corroboro com o entendimento no sentido de que devem ser observados os comportamentos da vítima, os quais evidenciam, em suas condutas ao longo de sua rotina, os receios, temores e, em determinadas hipóteses, seja como desabafo, seja como busca de proteção, a revelação, às pessoas próximas, dos episódios ofensivos à dignidade sexual, como ocorreu na hipótese dos presentes autos. É de se ressaltar que são inúmeras as vítimas de crimes sexuais que deixam de denunciar o seu algoz em razão da vergonha e do constrangimento que sentem. Assim, não é crível exigir-se que a ofendida divulgasse amplamente as situações que o apelado lhe impingia. É de se ressaltar, ainda, que se mostra improvável presumir que a ofendida incriminou falsamente o apelado com o fim de atender interesse de oficial, desafeto do apelado, conforme tese defensiva apresentada. Se considerássemos tal hipótese, a ofendida não teria sido desligada do serviço Olho Vivo. No que tange à alegada inconsistência apresentada entre a data/horário do registro do boletim de ocorrência e a escala de serviço do apelado, da análise dos autos, verifica-se, como bem lançou o parquet em suas razões recursais, que a ofendida nunca afirmou que os fatos ocorreram por volta de 00h00min de 09/03/2020, e tal informação foi positivamente respondida apenas quando foi perguntada, sendo que, em razão do decurso do tempo entre os fatos e o processo, a vítima pode ter incorrido em erro na data. Por todo o exposto, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito restaram cabalmente comprovadas, motivo pelo qual dou provimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença de primeira instância e condenar o militar 2º Sgt PM Luiz Carlos Lacerda de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 215-A (importunação sexual) do Código Penal (CP). Passo, então, à fixação da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar (CPM), entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 01 (um) ano de reclusão. Entendo que não estão presentes quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, permanecendo a pena provisória no mesmo patamar da pena-base. Não havendo majorantes ou minorantes, a pena segue no patamar mínimo, tornando-se definitiva em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Concedo ao recorrido o direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. Por todo o acima exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o número 121.895-7, 2º Sgt PM, Luiz Carlos Lacerda Oliveira, pela prática do delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), a uma pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator